Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753499-80.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS BARBOSA DO AMARAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de conhecimento n. 0715865-29.2023.8.07.0007, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas - ao fundamento de que o agravante aufere renda incompatível com o reconhecimento da hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID. 54499424), o agravante alega que é aposentado e recebe, a título de benefício previdenciário, o valor de R$ 6.701,21 (seis mil, setecentos e um reais e vinte e um centavos). Contudo, tendo em vista que contratou empréstimos, os descontos alcançam a quantia de R$ 3.061,19 (três mil, sessenta e um reais e dezenove centavos). Aduz que o valor líquido é insuficiente para o custeio de moradia, alimentação, remédios e tratamentos médicos, além das despesas com água, energia, entre outras necessárias para a sua sobrevivência. Assevera que o indeferimento viola os princípios da isonomia e da razoabilidade, notadamente em razão dos empréstimos que diminuem o valor que lhe é disponível mensalmente. Com esses argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo-se em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça. Sem preparo, uma vez que o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte que diz ter recursos insuficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa, e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros, contas de água e energia elétrica, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 às 11:02:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora